Tribunal: TJSP
Processo: 2218021-16.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação proposta no foro do domicílio da agravante/autora - Decisão que acolheu a exceção de incompetência - Recurso não conhecido, por não se inserir a hipótese nas previstas no artigo 1015 do CPC – Recurso Especial interposto e admitido que determinou a análise do inconformismo de acordo com a tese no 988 – Devolvidos os autos, o recurso foi processado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação proposta no foro do domicílio da agravante/autora - Decisão que acolheu a exceção de incompetência - Recurso não conhecido, por não se inserir a hipótese nas previstas no artigo 1015 do CPC – Recurso Especial interposto e admitido que determinou a análise do inconformismo de acordo com a tese no 988 – Devolvidos os autos, o recurso foi processado –Alegação da agravante de que é destinatária final do produto adquirido (caminhão), pelo que deve ser aplicado o CDC – Relação de consumo não configurada – Agravante que adquiriu o veículo para fomentar sua atividade empresarial (transporte rodoviário de cargas) e não como destinatária final - Aplicação da teoria finalista - Inaplicabilidade do CDC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.